Tribunal: TJSP
Processo: 0002189-57.2007.8.26.0534
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, exercício de 2006 – Município de Santa Branca – CDA – Pretendida substituição do título e prosseguimento da execução contra outro devedor em razão do falecimento em data anterior a propositura da execução – Não cabimento – Aplicação do enunciado da súmula 392 do STJ - Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192114
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002189-57.2007.8.26.0534, da Comarca de Santa Branca, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA, é apelado BENEDITO DE SOUZA
LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002189-57.2007.8.26.0534 -Voto no 37038 fda
2
VOTO No : 37038
APEL.No : 0002189-57.2007.8.26.0534
COMARCA : SANTA BRANCA
APTE. : MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA
APDA. : BENEDITO DE SOUZA LEITE
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU, exercício de 2006
Município de Santa Branca CDA Pretendida substituição do
título e prosseguimento da execução contra outro devedor em
razão do falecimento em data anterior a propositura da execução
Não cabimento Aplicação do enunciado da súmula 392 do STJ -
Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação do exequente MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA
(fls. 23/ss) contra r. sentença (fls. 20/ss) proferida em Execução Fiscal ajuizada
contra BENEDITO DE SOUZA LEITE, referente a IPTU, exercício de 2006.
2. A r. sentença julgou extinta a execução, sob o fundamento
de que a execução foi incorretamente ajuizada, pois o executado já havia
falecido, não sendo hipótese de correção da CDA para modificação do sujeito
passivo, nos termos da súmula no 392 do STJ.
3. Em seu apelo sustenta o Município, em síntese: que o
artigo 131 do CTN define que os sucessores são pessoalmente responsáveis
pelo débito, de modo que é possível o redirecionamento da execução para os
adquirentes ou sucessores; que incumbe aos contribuintes e responsáveis manter
o cadastro municipal atualizado; que a súmula 392 do STJ é inaplicável ao caso
em razão da existência de legitimidade por sucessão tributária. Por fim, pretende
prequestionar os dispositivos citados.
4. Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido.
5. Não houve manifestação sobre o julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
6. Pretende o Município a reforma da r. sentença.
Sem razão.
Inicialmente, a execução foi proposta contra BENEDITO DE
SOUZA LEITE (fls. 02), sendo certo que, após o ajuizamento da ação, ficou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002189-57.2007.8.26.0534 -Voto no 37038 fda
3
demonstrado o falecimento do executado.
De fato, conforme se observa da certidão de óbito trazida aos
autos (fls. 19), o falecimento do executado ocorreu em 16/04/1996, antes,
portanto, do ajuizamento da execução, distribuída em 07/11/2007.
Ora, em casos tais, inviável a regularização da ação apenas
com a substituição da CDA, já que o próprio lançamento se deu de modo
equivocado.
Com efeito, só é possível a substituição da Certidão de
Dívida Ativa para correção de vício formal ou material. Por outro lado, a
modificação do sujeito passivo da execução após o ajuizamento da execução
consubstancia modificação na própria relação tributária.
Nestes casos, há necessidade de novo lançamento, não
ocorrente no caso, o que possibilitaria ao contribuinte indicado no novo título
exercer o seu direito de defesa na via administrativa.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CIVEL Execução Fiscal IPTU dos exercícios de
2002 a 2005 Município de Bertioga Ação ajuizada em agosto de 2006 Executado
falecido em 1984, antes da constituição do crédito tributário e do ajuizamento da
execução fiscal - Ilegitimidade passiva Alteração do polo passivo - Impossibilidade -
Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra a pessoa cujo nome foi indicado
na CDA - A modificação do sujeito passivo da relação tributária, em razão do que
dispõem os artigos 121 a 123 e 128 do CTN, só é permitida na fase administrativa
Aplicação da Súmula 392 do STJ Inaplicabilidade do art. 338 do CPC/15 Sentença
mantida Recurso não provido. (TJSP; Apelação 0532745-38.2006.8.26.0075; Relator
(a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Bertioga -
Vara Única; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro: 22/02/2018)
Neste sentido também é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
“AgRg no Ag 732402 / BA, Ministro JOSÉ DELGADO, 1a Turma, DJ 28/04/2006, D.
da Publicação 22.05.2006, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL. IPTU. SUBSTITUIÇÃO DE CDA. NÃO-OCORRÊNCIA DE ERRO
FORMAL OU MATERIAL. MODIFICAÇÃO DO PRÓPRIO SUJEITO PASSIVO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Agravo regimental contra decisão negou provimento a agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002189-57.2007.8.26.0534 -Voto no 37038 fda
4
2. O acórdão a quo extinguiu execução fiscal, com base no art. 267, VI, do CPC, ao
entendimento de que a emenda ou substituição de certidão de dívida ativa
facultada ao credor, nos termos dos arts. 203 do CTN e 2o, § 8o, da LEF, só é
possível na hipótese de erro material ou formal.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que é possível
substituição da CDA, em face da ocorrência de erro material ou formal, antes da
prolação da sentença.
4. No entanto, in casu, não se trata de mero erro material, mas de pedido de
alteração do sujeito passivo da obrigação tributária após o exeqüente reconhecer a
ilegitimidade passiva acionada para figurar na lide.
5. Impossibilidade de substituição de título executivo quando não se tratar de mera
correção de erro material ou formal e, sim, de modificação do próprio sujeito
passivo, o que não possui tutela na Lei no 6.830/80 e no CTN.
6. Agravo regimental não-provido.”.
A respeito do tema, apreende-se da lição de Humberto
Theodoro Júnior, na sua obra “Lei de Execução Fiscal”, 11a Edição, 2009, Editora
Saraiva, págs. 9 e 36, que: “Antes, portanto, de ingressar em juízo, tem a
Fazenda Pública de promover o acertamento de seu crédito, tanto objetiva, como
subjetivamente, mediante o procedimento da inscrição, para atribuir-lhe liquidez e
certeza, ou seja, para determinar, de forma válida, a existência do crédito
tributário, a quantia dele e a responsabilidade principal e subsidiária por seu
resgate. Em outros termos, há de apurar-se antes da execução a existência da
dívida, o que se deve e quem deve. Somente depois da inscrição, que resolve
todos esses problemas, e da extração da competente Certidão de Dívida Ativa
que é o título executivo judicial é que estará a Fazenda habilitada a promover a
execução em juízo (p. 9).
(...)
Para definir-se a legitimação passiva do executivo, portanto,
não basta pesquisar quem, em tese, pode responder pela dívida. É indispensável
identificar quem, concretamente, se acha vinculado ao título.”(p. 36).
Em vista disso, aplicável ao caso o verbete da Súmula no.
392 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: “A Fazenda Pública pode
substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução.”
Nem se diga que o enunciado está superado com a edição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002189-57.2007.8.26.0534 -Voto no 37038 fda
5
do Novo CPC, pois o enunciado foi editado com base nos artigos. 203, do CTN, e
2o,§8o, da LEF, que são disposições específicas sobre o tema e não foram
revogadas ou modificadas em virtude do novo diploma processual.
Ademais, nem se diga que há a aplicação dos artigos 130 e
131 do CTN, uma vez que não há que se falar em sucessão ou responsabilidade,
eis que a alteração do polo passivo só é admitida no âmbito administrativo, isto é,
antes de ser constituído definitivamente o crédito.
Pelas razões acima expostas e mais seus judiciosos
fundamentos, fica mantida a r. sentença.
Pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator